Tribunal: TJSP
Processo: 2100812-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Previdência Privada. Ação de cobrança em fase de liquidação de sentença. Determinada a realização de prova pericial atuarial com o rateio do custeio entre as partes.
Imprescindibilidade da prova pericial que foi afirmada pelo juízo, destinatário da prova e a quem compete determinar as provas necessárias e úteis à instrução do processo.
Perícia contábil atuarial.

Ementa:

Agravo de instrumento. Previdência Privada. Ação de cobrança em fase de liquidação de sentença. Determinada a realização de prova pericial atuarial com o rateio do custeio entre as partes.
Imprescindibilidade da prova pericial que foi afirmada pelo juízo, destinatário da prova e a quem compete determinar as provas necessárias e úteis à instrução do processo.
Perícia contábil atuarial. Desnecessidade. Cálculo do valor referente à participação dos lucros e resultados, o que não envolve apreciação de equilíbrio do plano.
Honorários periciais. Determinação do pagamento de forma rateada. Encargo do vencido. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
1
Registro: 2020.0000536587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100812-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante CLEIRE
APARECIDA FERREIRA MAURICIO DA ROCHA, é agravado BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.574
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100812-21.2020.8.26.0000
COMARCA: ILHA SOLTEIRA
AGVTE: CLEIRE APARECIDA FERREIRA MAURÍCIO DA
ROCHA
AGVDO: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL
JUIZ(A): RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
Agravo de instrumento. Previdência Privada. Ação de cobrança
em fase de liquidação de sentença. Determinada a realização de
prova pericial atuarial com o rateio do custeio entre as partes.
Imprescindibilidade da prova pericial que foi afirmada pelo
juízo, destinatário da prova e a quem compete determinar as
provas necessárias e úteis à instrução do processo.
Perícia contábil atuarial. Desnecessidade. Cálculo do valor
referente à participação dos lucros e resultados, o que não
envolve apreciação de equilíbrio do plano.
Honorários periciais. Determinação do pagamento de forma
rateada. Encargo do vencido. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Cleire Aparecida Ferreira Maurício da Rocha em ação de
cobrança, em fase de liquidação de sentença, proposta por ela em face de
Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social, contra a decisão de fls.
613 integrada pela de fls. 626, dos autos principais, pela qual, determinada
a produção de prova pericial atuarial.
Inconformada, agrava a autora pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que a prova pericial é desnecessária,
já tendo apresentado os valores corretos, segundo a sistemática
estabelecida pela convenção coletiva da categoria. Diz que cálculo não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
3
alta complexidade e que o réu não se opôs àquele apresentado nos autos.
Alternativamente, pleiteia que a perícia seja contábil e que o custeio da
prova recaia integralmente sobre o agravado.
Recurso regularmente processado,
com o pleiteado efeito suspensivo e com resposta.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do i.
magistrado, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação na qual se buscou a
participação nos lucros e resultados na complementação da aposentadoria.
Julgada procedente, a requerente iniciou a fase de liquidação de sentença,
pleiteando a intimação do agravado para apresentar os documentos
necessários para a apuração do montante devido.
O réu não apresentou as peças
solicitadas, tendo a requerente apresentado suas contas (fls. 522/524 e
610/612dos autos principais).
Foi determinada, então, a realização
de prova pericial contábil, com rateio dos honorários periciais. Após
apresentação de embargos de declaração pelo requerido, o douto julgador
monocrático determinou a observância, pelo perito, dos ditames da área
atuarial.
Quanto à necessidade da prova,
importa observar que cabe ao juiz determinar as provas necessárias à
instrução do processo e indeferir as que considerar inúteis ou protelatórias
(CPC, art. 371, caput e parágrafo único).
Na citada decisão, o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
4
justificou que: “(...) para dirimir a controvérsia, reputo necessário realizar
perícia contábil.”.
Assim, se diante da dúvida quanto ao
efetivo valor do débito, o juízo considerou necessária a produção de prova
pericial para apuração do quanto alegado, prudente a manutenção da
decisão quanto à assentada necessidade de produção da prova para o justo
enfrentamento das questões controvertidas.
No tocante à delimitação da prova
técnica, com efeito não se vislumbra a necessidade de cálculos atuariais,
sendo o objetivo da perícia a liquidação de sentença que acolheu pedido de
complementação de aposentadoria quanto às verbas de participação nos
lucros e resultados e, ao que tudo indica, não se trata de apreciar a questão
de equilíbrio do plano.
Nesse
sentido:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
AÇÃO
REVISIONAL
-
PERÍCIA
CONTÁBIL
-
Possibilidade - Desnecessária apresentação de cálculo
atuarial. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2252027-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019;
Data de Registro: 04/12/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Previdência privada Ação principal na qual se determinou
o pagamento da diferença apurada a título de saldo de
reserva de poupança com a devida transferência para a
TELEBRAS-PREV, em fase de execução de sentença Correção
monetária e expurgos inflacionários
Recurso contra
decisão que determinou a realização de perícia contábil e
não por perito atuário Desnecessidade Perícia que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
5
por objetivo a verificação de índices de correção monetária
determinado pelo título judicial transitado em julgado

Desnecessidade de perícia atuária por não se tratar de
cálculo de extrema complexidade - Decisão que não é abusiva
ou
teratológica

Livre
convencimento
do
juiz

Interlocutória mantida - Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2244823-80.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)
Por fim, quanto ao custeio da prova,
novamente assiste razão à agravante.
Quem deve arcar com as custas
inerentes ao cumprimento do título executivo judicial é o devedor que o
próprio título reconhece como tal. Dessa forma, também os honorários
periciais, cuja natureza jurídica é de despesas processuais, devem ser pagos
pelo devedor que o título executivo judicial declara.
De fato, a matéria debatida no
presente recurso restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o
julgamento do recurso especial no 1.274.466/SC, segundo o qual:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do
CPC: (1.1) 'Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus do
pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a
memória de cálculos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100812-21.2020.8.26.0000 - cs
6
(1.2)
'Se
o
credor
for
beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a
elaboração dos cálculos pela contadoria judicial'.
(1.3) 'Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais'.
2. Aplicação da 1.3 ao caso
concreto.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.”
(REsp
1.274.466/SC,
Segunda
Seção,
Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.5.2014).
Nesse contexto, a decisão comporta
parcial reforma, para, mantendo a produção da prova pericial, delimitar o
seu objeto (perícia contábil) e atribuir o custeio exclusivamente ao réu.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos supracitados.

CESAR LACERDA
Relator